Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-37.2020.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
12/04/2022
Número: 0600345-37.2020.6.16.0041
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/02/2022
Processo referência: 0600345-37.2020.6.16.0041
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600345-
37.2020.6.16.0041 que desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos pela candidata
Tania Marcia Caretta Campos e, consequentemente, declarou extinto o presente feito com
resolução do mérito, o que fez com fundamento nos artigos 487, I, do CPC/2015 e 74, III, da Res.-
TSE nº 23.607/2019; e determinou recolhimento pela prestadora ao Tesouro Nacional do valor total
de R$8.289,00 (oito mil, duzentos e oitenta e nove reais), correspondente aos recursos financeiros
utilizados e que são de origem não identificada, uma vez que não transitaram pela conta bancária
de campanha, na forma disciplinada no corpo desta sentença. (Prestação de contas de campanha
da candidata Tania Marcia Caretta Campos, ao cargo de vereadora, pelo partido Cidadania de
Londrina - PR, julgadas desaprovadas tendo em vista omissões relativas às despesas constantes
da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
correspondentes a 8 (oito) Notas Fiscais Eletrônicas, com valor total de R$8.289,00, o que
representa 276,3% da movimentação financeira da campanha que foi de R$3.000,00, em
desatendimento ao disposto no art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TANIA MARCIA CARETTA CAMPOS
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
TANIA MARCIA CARETTA CAMPOS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42942
362
12/04/2022 11:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.625

RECURSO ELEITORAL 0600345-37.2020.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TANIA MARCIA CARETTA CAMPOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: TANIA MARCIA CARETTA CAMPOS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. PAGAMENTO DE
DESPESA COM RECURSOS QUE NÃO
T R A N S I T A R A M P E L A C O N T A
B A N C Á R I A
D E
C A M P A N H A .
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 276% DO TOTAL
D E R E C U R S O S D E C L A R A D O S .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de
campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 8.289,00 implica em irregularidade
Num. 42942362 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2022 11:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041211234334600000041915505
Número do documento: 22041211234334600000041915505

grave que representa 276% da arrecadação
total declarada de campanha, o que impede
a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por TANIA MARCIA CARETTA
CAMPOS, candidata ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR (id. 42892128), que julgou
desaprovadas as suas contas em razão da identificação de recursos e gastos de
campanha não declarados, determinando o recolhimento do valor de R$ 8.289,00, ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da resolução TSE n. 23.607/2019.
Em suas razões recursais (id. 42892132), a recorrente alega que foram
lançados todos os gastos na prestação de contas, com comprovação documental; bem
como que a mera suposição se trata de presunção in malam partem, não devendo ser
reconhecida irregularidade relacionada às contas prestadas.
Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas contas,
ainda que com ressalvas, e afastar a necessidade de devolução dos recursos ao Tesouro
Nacional.
Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral atuante na origem apresentou
contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral (id. 42906045).
Num. 42942362 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2022 11:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041211234334600000041915505
Número do documento: 22041211234334600000041915505

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da identificação de gastos de campanha não declarados, cujos recursos utilizados
para o pagamento não transitaram pela conta bancária de campanha, determinando o
recolhimento do valor de R$ 8.289,00, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
No particular, foi identificada, mediante circulação e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
no valor de R$ 8.289,00, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando
o disposto nos artigos 14 e 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 que têm a seguinte
redação:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº
9.504/97, art. 22, §3º).
§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o
registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral que não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;

Num. 42942362 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2022 11:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041211234334600000041915505
Número do documento: 22041211234334600000041915505

Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o pagamento de
despesas fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave,
porque compromete a confiabilidade da origem da receita e pode ensejar a desaprovação
das contas.
Em relação a esta irregularidade, a recorrente afirma que “reconheceu essas
despesas. Requereu a respectiva integração à prestação de contas e salientou tê-las
“quitadas com recursos próprios, doados à campanha”.
Em que pese o requerimento do lançamento da despesa na prestação de
contas, o pagamento fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade
grave, porquanto compromete a confiabilidade da origem da receita.
Outrossim, conforme bem destacou a magistrada na origem:
“A realização de despesas na campanha eleitoral sem que os respectivos recursos
tenham transitado pela conta bancária específica constituiu falha grave por
comprometer a confiabilidade das contas, ensejando a respectiva desaprovação,
como já proclamado pelo TSE.”

Nesse prisma, referida irregularidade deve conduzir à desaprovação das
contas e ao recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado
o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera desaprovação das
contas e devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do artigo
32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam
os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
Num. 42942362 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2022 11:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041211234334600000041915505
Número do documento: 22041211234334600000041915505

PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS
DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
12. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
3.700,00 implica em irregularidade grave que representa 25,78% da arrecadação total
de campanha (R$ 14.350,00), o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 34, da Res. TSE nº 23.553/2017.
14.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56212 de 13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 24/08/2020)

Outrossim, ao contrário do que afirma a recorrente, a irregularidade em
questão atingiu R$ 8.289,00, o que representa 276% da arrecadação total declarada de
campanha (R$ 3.000,00), impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a manutenção da sentença que concluiu pela
desaprovação das contas é medida de rigor.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 42942362 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2022 11:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041211234334600000041915505
Número do documento: 22041211234334600000041915505

Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600345-37.2020.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
TANIA MARCIA CARETTA CAMPOS VEREADOR, TANIA MARCIA CARETTA CAMPOS -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.04.2022.
Num. 42942362 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2022 11:23:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041211234334600000041915505
Número do documento: 22041211234334600000041915505